Tribunal: TJES
Processo: 0001144-23.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001144-23.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS PAULO OLIVEIRA VAILANT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001144-23.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO OLIVEIRA VAILANT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001144-23.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO OLIVEIRA VAILANT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 30 de outubro de 2020, o apelante, agindo de forma livre e consciente, guardava em sua residência, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 11 (onze) pedras da droga conhecida vulgarmente como ‘crack’; 01 (uma) pedra maior também conhecida como ‘crack’, que, após ser fracionada, renderia aproximadamente 25 (vinte e cinco) pedras para venda; 01 (uma) bucha da droga conhecida popularmente como ‘maconha’; 01 (um) pino contendo a droga ‘cocaína’; e 01 (um) pote de ácido bórico, utilizado na preparação de drogas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime previsto no artigo artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 970 (novecentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo B.O. (fls. 21/25); auto de apreensão (fl. 13/14); auto de constatação provisória (fl. 16/17), e Laudo de Exame Químico (fl. 120), somados aos depoimentos prestados durante a instrução criminal, conforme demonstrado na r. Sentença:

As testemunhas arroladas pela acusação, CB/PMES CARLOS AGUILAR PEREIRA DE OLIVEIRA e SD/PMES LUIZ PAULO DE OLIVEIRA DAS CHAGAS, em sede policial (às fls. 04/05 e verso), responderam:

“(...) no local foi anunciado a presença Policial em voz alta e pedido por diversas vezes para abrirem a porta, porém não foi atendido o pedido e começou grande movimentação no interior da residência, momento que foi usado os meios necessários para romper os obstáculos e adentra a residência, onde MARCOS foi flagrado tentando dispersar a droga. Foi dado voz de prisão a MARCOS e aprendido 11 pedras análoga a crack pronta para venda, 01 pedra maior de crack onde fracionada e preparada para venda se converte em aproximadamente em 25 pedras, balança de precisão, material para embalo, estilete e faca sujas de droga que são utilizados para fracionar a droga, uma bucha de material análogo a conha, 01 pino de material análogo a cocaína, R$ 3.325,00 em notas trocadas encontrado no quarto de MARCOS (...);” (sic).

Em Juízo (à fl. 122), a testemunha CB/PMES CARLOS AGUILAR PEREIRA DE OLIVEIRA ratificou as alegações anteriormente apresentadas.

“(...) QUE em cumprimento de mandado de busca e apreensão, na residência de um indivíduo que anteriormente residia em Cachoeiro de Itapemirim, apreendeu alguns objetos que não se recorda exatamente quais foram; QUE todos os objetos estão descritos nos autos; QUE a mãe do indivíduo estava em casa; QUE o acusado confessou a prática do tráfico de drogas, pois estava sem emprego; QUE entrou na residência; QUE tinham duas pessoas na residência: o acusado e sua mãe; QUE quatro ou cinco policiais entraram na residência; QUE apreendeu as drogas junto aos demais policiais; QUE não sabe se as facas e a gilete foram encaminhadas à perícia; QUE cheirou a substância para constatar os resquícios de drogas nos objetos; QUE não tinha aparelho de barbear na casa compatível com a gilete; QUE também fez a apreensão dos eletrônicos; QUE a residência estava bagunçada, mas tinha característica de outra residência; QUE já conduziu o acusado uma vez por questões que envolviam violência doméstica na cidade de Piúma; QUE não presenciou agressão contra o acusado pelos policiais; QUE o veículo estava ao lado de fora na casa; QUE não se recorda se foi encontrado algo ilícito no veículo; QUE o acusado informou que o veículo era de sua mãe; QUE fez a apreensão do dinheiro; QUE o dinheiro era característico do tráfico de drogas, a quantia toda em nota trocada; QUE a entrevista com a Sra. Adenizete ocorreu na presença de todos; QUE não se recorda onde ocorreu a entrevista; QUE estavam presentes outros policiais e o 'pessoal da P12'; QUE foi se recordando dos fatos; QUE foi até o local para cumprir um mandado de busca e apreensão; QUE a mãe do acusado informou que estava pagando prestações do carro e que era dela; QUE não percebeu nada na residência que a balança era utilizada para pesar frango; (...)”.

Também em Juízo (à fl. 122), a testemunha SD/PMES LUIZ PAULO DE OLIVEIRA DAS CHAGAS ratificou as alegações anteriormente apresentadas.

“(...) QUE cumpriu mandado de busca e apreensão; QUE quando entrou na residência, o acusado dispensou as substâncias pela janela; QUE recolheu o material dispensado e as demais coisas na residência; QUE dentro da casa foram encontradas outras substâncias na cozinha, dentro de 'camisinha' de cerveja; QUE também foi apreendido um veículo; QUE não se recorda qual foi a conversa do acusado e a mãe; QUE não lembra se abordou o acusado outras vezes; QUE o serviço de inteligência já informou anteriormente sobre a ocorrência de tráfico de drogas naquele local; QUE o serviço de inteligência passou o nome do acusado; QUE haviam apenas o acusado e a mãe; QUE os objetos eletrônicos tinham valor pecuniário; QUE os eletrônicos estavam espalhados; QUE o bairro é prejudicado pela atividade criminosa do tráfico; QUE há rotatividade no bairro para a traficância; QUE não houve agressão contra o acusado; QUE não se recorda se foi encontrado algo ilícito no veículo; QUE a residência tinha característica de residência; QUE o valor apreendido foi em torno de R$3.000,00 (três mil reais); QUE as notas estavam trocadas; QUE foi feita entrevista com a Sra. Adenizete; QUE participou em alguns momentos da entrevista; QUE foram feitas perguntas de praxe para a mãe do acusado, tais como 'se ela sabia se seu filho traficava', 'se ela traficava', 'se ela tinha algum envolvimento ou participação', 'o que ela fazia para o filho dela sair dessa atividade criminosa', 'se ela aprovava ou desaprovava a conduta', 'se ela via pessoas na residência'; QUE só estavam presentes os policiais na entrevista; QUE a entrevista foi realizada na garagem da residência; QUE os aparelhos estavam em bom estado; QUE não foram ligados um por um dos aparelhos para teste; (...)”.

Destaco, também, que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre ainda salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento, o pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Mais adiante a defesa almeja
pretende a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da culpabilidade, das circunstâncias do crime, das consequências extrapenais e, ainda, pela considerável quantidade e natureza da droga encontrada, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento, que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, sobretudo porque o crime de tráfico de drogas possui, em seu preceito secundário, um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses acima do mínimo legal.

Por derradeiro, a defesa ainda pugna pela concessão da liberdade provisória.

Contudo, vislumbra-se que a determinação da custódia do apelante está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo,
na garantia da ordem pública, especialmente, diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante a instrução.

Firme nesses fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.